Tribunal: TJDFT
Processo: 0741425-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741425-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDUARDO SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pela 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença do processo no 0737748-79.2025.8.07.0001, que reconheceu o atraso no cumprimento da obrigação de fazer e fixou astreintes no valor de R$ 20.000,00, com incidência de correção monetária e juros de mora. Em suas razões recursais (ID: Num. 76660969), a parte agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou o cumprimento integral da obrigação imposta, consistente no fornecimento do medicamento Patisirana (Onpattro®) ao agravado. Alega que todas as solicitações foram autorizadas e que o fornecimento foi realizado conforme a dosagem prescrita, inclusive com ajustes de apresentação do medicamento. Argumenta que o processo de aquisição é complexo, por se tratar de medicamento importado e de uso exclusivo do paciente, o que exige planejamento e antecedência. Sustenta que não houve descumprimento da obrigação, e que a multa fixada é desproporcional, gerando enriquecimento ilícito da parte adversa. Invoca o art. 537, § 1o, II, do CPC, para requerer a exclusão ou, ao menos, a redução da multa, podendo ser feita de ofício. Aduz que a incidência de juros de mora sobre astreintes configura bis in idem, pois ambas têm natureza coercitiva, e que tal aplicação desvirtua o caráter da multa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para excluir ou reduzir o valor das astreintes e afastar a incidência de juros de mora. Preparo (ID 76675967) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a parte agravante tenha requerido, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, o fato é que a natureza do pedido se amolda à tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, razão pela qual recebo o pedido como de tutela de urgência. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à verossimilhança das alegações, observa-se que a tutela provisória concedida determinou o fornecimento do medicamento Deutetrabenazina, conforme orientação médica específica, dentro do prazo de dez dias. Importa destacar que qualquer alteração na dosagem também deve respeitar esse intervalo, uma vez que a ordem judicial está vinculada à prescrição do profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente. A decisão impugnada foi clara ao afirmar que, diante da impossibilidade de cumprimento imediato, especialmente em razão da necessidade de aquisição do fármaco, caberia à parte requerida comunicar o fato ao juízo e solicitar dilação de prazo. No entanto, optou por permanecer inerte, mesmo diante da urgência e da relevância do tratamento para a parte autora. Nesta análise preliminar, tenho que a multa cominatória fixada em R$ 20.000,00 mostra-se adequada e necessária, não apenas como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial, mas também como resposta proporcional ao descaso demonstrado pelo recorrente diante de uma ordem legítima do Poder Judiciário. O valor estipulado cumpre função coercitiva e pedagógica, reafirmando a autoridade judicial e a seriedade das consequências decorrentes do descumprimento. É importante destacar que operadoras de plano de saúde lidam com temas de extrema sensibilidade, diretamente relacionados à integridade física e à vida de seus beneficiários. O fornecimento de medicamentos, especialmente em casos de doenças graves ou crônicas, não pode ser tratado com indiferença ou burocracia excessiva. A demora de trinta dias úteis entre a solicitação de ajuste na dosagem (em 24 de junho de 2025) e o efetivo fornecimento do medicamento (em 4 de agosto de 2025) revela conduta negligente e incompatível com os deveres contratuais e constitucionais da operadora. Tal atraso compromete não apenas o direito fundamental à saúde, mas também a função social do contrato firmado entre as partes. Além disso, evidencia um desrespeito direto à ordem judicial previamente estabelecida, o que agrava ainda mais a postura abusiva da parte recorrente. Em se tratando de paciente em tratamento, a omissão da operadora não pode ser tolerada, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional e violação à dignidade da pessoa humana. No que diz respeito à aplicação de correção monetária e juros moratórios, é necessário distinguir os efeitos de cada instituto sobre a multa imposta por descumprimento judicial. A atualização monetária incide sobre esse valor, pois se trata de mera recomposição do poder de compra da moeda, sem caráter punitivo adicional. Por outro lado, os juros não devem ser aplicados à multa coercitiva, uma vez que sua natureza jurídica não comporta tal acréscimo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Já decidiu esta Corte que “Os juros de mora, por sua vez, não incidem sobre astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, para não caracterizar bis in idem”[1], Diante dessa distinção, verifica-se plausibilidade na tese sustentada pelo recorrente, especialmente no que se refere à exclusão dos juros sobre a penalidade imposta, reforçando a probabilidade de acolhimento de sua pretensão nesse ponto específico. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo ativo (tutela de urgência), apenas para suspender qualquer obrigação referente à incidência de juros de mora na multa por descumprimento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. P.I. [1] (Acórdão 1920230, 0725017-88.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador